Tribunal: TJES
Processo: 0009303-35.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009303-35.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TRUK SIEPIERSKI EIRELI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVOGAÇÃO DE MANDATO ADVOCATÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou, por unanimidade, aclaratórios anteriores. A parte recorrente alega omissão quanto à validade dos poderes do advogado subscritor do primeiro recurso, supostamente revogados, e à ausência de apreciação de novos embargos protocolados por patronos posteriormente constituídos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à validade dos poderes do advogado que interpôs os primeiros embargos; e (ii) apurar se houve violação à prestação jurisdicional adequada pela não análise dos embargos interpostos pelos novos procuradores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revogação de mandato só produz efeitos após comprovada ciência inequívoca do advogado, o que não se verificou no caso concreto.

O aviso de recebimento apresentado é insuficiente para comprovar a notificação, pois foi assinado por terceiro e não indica o endereço de destino.

Sem comprovação da ciência, o ato praticado pelo antigo patrono é válido, pois não havia revogação formalmente efetivada à época.

A nova procuração foi juntada após a interposição dos primeiros embargos, atraindo a preclusão consumativa quanto à apresentação de novo recurso com o mesmo objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revogação de mandato só produz efeitos após ciência comprovada do mandatário.

A ausência de prova da ciência mantém a validade dos atos praticados pelo advogado anterior.

A oposição de novo recurso com o mesmo objeto após a prática válida do primeiro atrai a preclusão consumativa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
TRUK SIEPIERSKI EIRELI
em face do v. acórdão exarado por esta colenda Terceira Câmara Cível (evento nº 13509381), que, por unanimidade de votos conheceu e negou provimento aos aclaratórios anteriormente manejados pela embargante.

Em suas razões recursais (evento nº 13787511), a recorrente alega, em síntese, que
(i)
há vício de omissão no acórdão quanto à análise da inexistência de poderes do advogado subscritor dos primeiros embargos (id11888530), cujos poderes já haviam sido revogados anteriormente, o que tornaria aquela peça processual juridicamente inexistente, conforme previsão expressa do art. 104, § 2º, do CPC, e jurisprudência dominante do STJ sobre a revogação tácita de mandato com a constituição de novos procuradores;
(ii)
a não apreciação dos embargos de declaração regularmente opostos pelos atuais patronos, constantes do id11951696, viola frontalmente os arts. 76, § 2º, I, 104, caput e § 2º, 105, caput, 111, parágrafo único, e 932, parágrafo único, todos do CPC, bem como o art. 5º, §1º, da Lei n.º 8.906/94; e que
(iii)
há também violação à cláusula da prestação jurisdicional adequada (CF, art. 5º, incisos XXXV e LIV) e aos deveres de fundamentação e enfrentamento das teses jurídicas invocadas (art. 489, §1º, do CPC), pois o acórdão embargado não enfrentou os fundamentos suscitados nos aclaratórios tidos por preclusos.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

Fixada tal premissa, registra-se que a revogação de mandato somente produz efeitos a partir da inequívoca ciência do mandatário acerca da cassação dos poderes anteriormente conferidos, o que demanda a efetiva comprovação da comunicação, apta a gerar efeitos processuais relevantes. No presente caso, conquanto a parte alegue ter encaminhado notificação de revogação dos poderes ao patrono anteriormente constituído, não há nos autos comprovação segura sobre a ciência dos advogados Phillipe Zanotti da Silva e Alan Rodney Paulino quanto à revogação do mandato antes da prática do ato processual impugnado.

O Aviso de Recebimento acostado ao evento nº 11952346, utilizado pela embargante como suposto comprovante da comunicação, foi recebido por pessoa diversa daquela à qual se destinava a notificação e sequer especifica o endereço ao qual fora remetido o expediente, inviabilizando aferir sua regularidade e eficácia.

Assim, à míngua de comprovação segura da ciência do advogado quanto à revogação de seus poderes antes da oposição dos embargos de declaração no evento nº 11888530, deve-se considerar válido o ato processual por ele praticado, na medida em que, àquele momento, sua legitimação para atuar nos autos não se encontrava formalmente infirmada.

Registre-se, ademais, que a juntada da nova procuração outorgada aos atuais patronos da parte embargante, apenas ocorreu no evento nº 11952308, em 28/01/2025, data posterior à oposição dos primeiros embargos de declaração — que foram protocolizados em 23/01/2025. Tal circunstância reforça a higidez da apreciação apenas do primeiro recurso aclaratório e, consequentemente, a incidência da preclusão consumativa quanto à apresentação de novo recurso pela mesma parte com o mesmo objeto, tal como assentado no acórdão ora embargado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanho o voto de relatoria.